Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-14.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada por mulher em situação de violência doméstica contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência sob o argumento de ausência de risco concreto e de motivação de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da Reclamação Criminal com base no princípio da fungibilidade, ante a interposição de recurso inadequado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medidas protetivas de urgência com base na Lei no 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da fungibilidade recursal admite o recebimento de recurso em sentido estrito interposto erroneamente como reclamação criminal, desde que preenchidos os requisitos de tempestividade e ausência de má-fé, o que se verificou no caso concreto.
4. O art. 40-A da Lei Maria da Penha dispõe que sua aplicação independe da causa ou da motivação dos atos de violência, tornando desnecessária a demonstração de motivação de gênero específica para o deferimento de medidas protetivas.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica, sendo suficientes os indícios de risco à integridade física e psicológica da mulher para autorizar a concessão das medidas.
6. A situação narrada demonstra violência moral e psicológica no âmbito familiar, configurando situação de risco atual e iminente, justificando a concessão das medidas pleiteadas com base no princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006 (arts. 5o, 7o, 18, 19 e 40-A).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874226, 0706999-56.2024.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão 2010130, 0717595-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.06.2025.